Tribunal: TJMT
Processo: 1024700-69.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024700-69.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (IMPETRANTE), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (IMPETRANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (IMPETRANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO BEZERRA LIMA - CPF: 611.511.693-74 (TERCEIRO INTERESSADO), OZEIAS RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 005.771.321-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA RIO MANSO (VÍTIMA), LOUVIR VALDAMERI - CPF: 265.847.941-72 (VÍTIMA), GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (ADVOGADO), GUILHERME SALDANHA PEGORARO - CPF: 041.604.621-54 (ADVOGADO), ARGEMIRO INOCENCIO FILHO - CPF: 909.489.801-25 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 2º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente, com arguição de tese de excesso de prazo. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em face de paciente acusado da prática dos delitos de furto qualificado e associação criminosa.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão, que consistem em (i) verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, observado o princípio da homogeneidade das cautelares; e (ii) analisar a ocorrência do alardeado excesso de prazo, somado à arguição de violação ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, dadas as circunstâncias do caso, bem como em vista de seus desfavoráveis registros criminais e do fato de se encontrar, atualmente, em local incerto ou não sabido; circunstâncias aptas a justificar o encarceramento provisório.

5. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual quantidade de pena e regime de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

6. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo do qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus, assistidos por patronos distintos; sendo certo, ainda, o entendimento jurisprudencial no sentido de que a condição de foragido afasta a tese de excesso de prazo, também superada pelo encerramento da instrução criminal na origem.

7. Não comporta acolhimento a arguição de nulidade da prisão cautelar fundada em suposta ilegalidade decorrente da ausência de revisão periódica da sua necessidade, se a análise dos autos revela que o paciente teve a imprescindibilidade do claustro cautelar reavaliada recentemente pelo d. juízo
a quo
, mesmo porque, como se sabe, a mera superação do prazo nonagesimal previsto pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, não acarreta o imediato relaxamento da custódia e, sim, a reanálise dos fundamentos ensejadores da segregação cautelar. Precedentes do c. STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática dos crimes de associação criminosa e furto qualificado, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada, os registros criminais desfavoráveis e a circunstância de se tratar de acusado atualmente em local incerto ou não sabido; não havendo falar, ademais, em malfadado excesso de prazo, quando o feito tramita regularmente, já tendo sido inclusive declarada encerrada a instrução criminal.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 183446 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 16/06/2020; STJ, AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14/12/2021.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1024700-69.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE(S): Dr. GABRIEL SALDANHA PEGORARO

Dr. GUILHERME SALDANHA PEGORARO

Dr. NEVIO PEGORARO

PACIENTE:

ARGEMIRO INOCÊNCIO FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, consistente em
decretar e manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva do paciente

no interesse da Ação Penal n. 1002315-07.2025.8.11.0040, (PJe), à conta da suposta prática do
delito previsto pelo
art. 155, §1º e §4º, IV, do Código Penal
.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que o d. juízo
a quo
decretou a
prisão preventiva
de
ARGEMIRO
em razão do cometimento, em tese, do crime supramencionado, e o correspondente mandado de prisão foi cumprido em
25/02/2025
.

Nesse cenário, defendem a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de que a decisão constritiva teria sido proferida
à míngua de fundamentação adequada
, mormente em vista dos
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, os quais lhe credenciariam o direito de responder ao processo em liberdade, mediante a fixação de
medidas cautelares mais brandas
.

Adicionalmente, defendem os d. impetrantes que se trata de prisão cautelar que perdura por
tempo desarrazoado
, mormente por não ter sido sequer
realizada audiência instrutória
, designada tão somente para o mês de agosto deste ano, a despeito de
ARGEMIRO
encontrar-se recolhido cautelarmente ao cárcere há cerca de
05 (cinco) meses
, sem que tenha sido tampouco realizada a
revisão periódica da necessidade da custódia
, no prazo nonagesimal previsto pelo
art. 316, parágrafo único, do CPP
.

Por fim, apontam a
incompatibilidade
entre a prisão cautelar e a perspectiva de que, acaso sobrevenha condenação, seja fixado o regime inicial
aberto ou semiaberto
para cumprimento de pena, o que tornaria
desproporcional
o recolhimento preventivo de
ARGEMIRO
ao cárcere.

Com arrimo nessas assertivas, os d. impetrantes almejam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente
alvará de soltura
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 302110391 e ss.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 302290889), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 302691888.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 307680876), em parecer acompanhado do documento digital de ID 307680899, referente ao
mandado de recaptura
atualmente pendente de cumprimento em desfavor do paciente.

Em sequência, os d. impetrantes apresentaram manifestação nos autos justificando ter sido o paciente recentemente colocado em liberdade por
equívoco da administração penitenciária
, e não por eventual
evasão do cárcere
ou
deliberado descumprimento de decisão judicial
, circunstância que pleitearam fosse levada em consideração no julgamento do
writ
, com o reforço da argumentação deduzida na prefacial e a renovação do pedido de concessão da ordem

(ID 307853366 e ss.).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002123-74.2025.8.11.0040, a d. autoridade policial representou pela
prisão preventiva
de
ARGEMIRO INOCÊNCIO FILHO
, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes tipificados pelo
art. 155, §1º, §4º, IV
, e pelo
art. 288, ambos do Código Penal
.

A representação foi
deferida
em
18/02/2025
pelo d. juízo
a quo
, e, em
25/02/2025
, se deu cumprimento ao correspondente mandado de prisão.

Posteriormente, findas as investigações, o Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor de
ARGEMIRO
, bem como de
Fernando Bezerra Lima
e
Ozéias Rodrigues de Souza
, imputando aos três a prática dos crimes previstos pelo
art. 155, §1º e § 4º, IV, do Código Penal
, e pelo
art. 288, parágrafo único, do mesmo diploma
, em concurso material.

Narra a denúncia que, nos dias 08 e 09 de janeiro de 2025, em horário não precisado nos autos, mas entre as 17h40min do dia 08 e a 1h da madrugada do dia 09, os denunciados
ARGEMIRO
,
Fernando
e
Ozéias
associaram-se
, de forma ordenada entre si, cada qual exercendo uma função específica (divisão de tarefas),
com o objetivo de angariar vantagem patrimonial
, mediante a prática de
crimes de furto qualificado
, no Município de Sorriso/MT e em outras cidades da região.

Conforme o
parquet
, os denunciados, utilizando-se do veículo marca Fiat, modelo
Strada
, placas JWA-8033, e da motocicleta marca Yamaha, modelo
Factor BR 125
, placa OBE-0E57,
p
raticaram furtos de cabos e fios de energia
nas propriedades rurais de Sorriso/MT e outras cidades da região e, depois,
venderam os produtos dos crimes
, auferindo assim o lucro da empresa criminosa mantida entre todos.

Para tanto, os três
atuaram conjuntamente e de forma articulada
, sendo que todos participavam ativamente dos furtos, conforme demonstrado a partir das imagens obtidas junto à concessionária de pedágio, conforme as quais os três foram ao local de subtração dos bens no veículo conduzido pelo denunciado
Fernando
, que transportava a motocicleta para a vigilância que garantiria o sucesso da empreitada delitiva.

Uma vez que os integrantes do grupo criminoso estavam nas propriedades rurais pré-determinadas por eles para atuação,
Ozéias
fazia a vigilância da área de motocicleta e
Fernando
e
ARGEMIRO
faziam a extração dos fios e cabos de cobre.

Com o material furtado sob sua custódia, a associação criminosa então, de forma ainda conjunta, preparava os fios e cabos para o comércio na casa de
ARGEMIRO
, sendo que este último tratava de comercializar o produto do crime e dividir o proveito entre os integrantes da empreitada.

Contextualizado esse
modus operandi
, verte também da denúncia que, nos dias 08 e 09 de janeiro de 2025, em horário não precisado nos autos, mas entre as 22h do dia 08 e a 1h da madrugada do dia 09, na propriedade rural denominada Fazenda Rio Manso, localizada na comunidade Barreiro, em Sorriso/MT, os denunciados
ARGEMIRO
,
Fernando
e
Ozéias
, em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades, se aproveitando do
repouso noturno
,
subtraíram, para si, cabos e fios de energia
em prejuízo da vítima
Louvir Valdameri
.

Narra o Ministério Público que, nas circunstâncias supramencionadas, os denunciados, previamente conluiados, utilizando o veículo marca Fiat, modelo
Strada
, placas JWA-8033, e a motocicleta marca Yamaha, modelo
Factor BR 125
, placa OBE-0E57, dirigiram-se até a Fazenda Rio Manso, momento em que,
aproveitando-se do repouso noturno
, e por conseguinte, da diminuição da vigilância nas lavouras e pivôs daquela propriedade, desligaram as chaves fusíveis dos transformadores e, em seguida,
subtraíram aproximadamente 500 (quinhentos) quilos de cabos/fios de cobre da rede elétrica de alimentação dos pivôs da Fazenda Rio Manso
.

Conforme o
parquet
, os denunciados
Fernando
e
ARGEMIRO
cortaram e recolheram os cabos de distribuição de energia dos poços artesianos para os pivôs, ao passo que o denunciado
Ozéias
vigiou o perímetro, conduzindo a motocicleta acima identificada, monitorando a região para garantir que o grupo não corresse o risco de ser interceptado durante a prática do furto.

Quanto à
prisão preventiva
imposta ao paciente, colhe-se dos autos que se cuida, como exposto, de medida cautelar decretada em
18/02/2025
, ao que se seguiu o cumprimento do correspondente mandado em
25/02/2025
.

Em
13/08/2025
, se comunicou nos autos originários que a equipe que se encontrava de plantão na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT, ao dar cumprimento a alvará de soltura expedido em prol do paciente em relação a mandado de prisão diverso,
deixou de observar a existência da ordem de prisão cautelar aqui objurgada
, razão pela qual equivocadamente
colocou o paciente em liberdade
em
24/07/2025.

Expedido o devido
mandado de recaptura
,
inexistem notícias de seu cumprimento
até a presente data.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto segregatício

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
furto qualificado e associação criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o Boletim de Ocorrência n. 2025.8124; as declarações prestadas pela vítima
Louvir Valdameri
, bem como por seu genro,
Rodrigo Antônio Netto
; o Relatório de Investigação n. 2025.13.3110; e o teor do interrogatório do corréu
Ozéias
, que forneceu detalhes sobre a consecução do delito e apontou o envolvimento de
ARGEMIRO
com a empreitada criminosa.

A fim de melhor contextualizar o caso, considero oportuno destacar que, no
Relatório de Investigação n. 2025.13.3110
, se registraram as diligências investigativas concernentes à obtenção de imagens junto à concessionária responsável pela administração da Rodovia MT 487, oportunidade em que
foram visualizados os veículos utilizados pelos denunciados passando pelo Pedágio Barreiro
, em horário compatível com a dinâmica criminosa, com destaque para o
aparente excesso de peso no veículo Fiat
Strada
, cuja carroceria estava ainda
coberta por uma lona
.

A análise conjunta de todo o trajeto possibilitou aos investigadores delinear então a dinâmica dos acontecimentos, demonstrando se tratar de uma atuação aparentemente premeditada e planejada, com
atividades preparatórias
conduzidas ainda em
08/01/2025
, quando os denunciados, às
17:41:17h
, passaram pelo Pedágio Barreiro, sentido rodovia BR-163 em direção à Fazenda Rio Manso, no veículo Fiat
Strada
, cor prata, placa de identificação JWA-8033, com a motocicleta na carroceria.

Conforme os investigadores, aproximadamente quatro (04) horas antes da consumação do crime,
os envolvidos já realizavam o reconhecimento e o levantamento do local
, com o claro intuito de
planejar o furto que viria a ocorrer posteriormente
.

Ato contínuo, entre as
22h
do dia
08/01/2025
e a
01h
do dia
09/01/2025
, o grupo criminoso, munido das informações colhidas durante o reconhecimento prévio,
adentrou o local e concretizou o furto
, com uma precisão capaz de revelar se tratar de
ato minuciosamente planejado
e
executado a partir de um conhecimento técnico na área de energia
, com atuação em ao menos seis pontos diferentes da propriedade.

Para maior clareza, transcrevo excerto do trecho em que os investigadores traçaram a dinâmica de que resultou a consecução do crime,
in verbis
:

“[...] Conforme apurado,
os autores do furto agiram durante o fim da noite e o início da madrugada, período escolhido estrategicamente para reduzir as chances de serem surpreendidos
. No entanto,
momentos antes da consumação do crime, já se preparavam meticulosamente para a ação criminosa
. Como evidenciado, os criminosos transportavam uma motocicleta na carroceria do veículo utilizado para levar os fios de cobre furtados.
A motocicleta desempenhou um papel crucial no planejamento e execução do crime, sendo utilizada para percorrer o perímetro da propriedade e verificar a ausência de pessoas ou possíveis testemunhas nas proximidades
.

O condutor da motocicleta assumiu a função de vigia, monitorando a área para garantir que o grupo não corresse o risco de ser interceptado durante a prática do furto. Enquanto isso, os outros dois integrantes do grupo dedicaram-se à execução do crime propriamente dito.
Essa divisão de tarefas demonstra um alto grau de organização e planejamento, características que contribuíram para o êxito da empreitada criminosa
.

[...] Como se verifica,
para assegurar o sucesso da ação, o grupo desligou a chave fusível do transformador de energia, interrompendo o fornecimento de energia elétrica e evitando riscos de choque durante o corte dos cabos
. Em seguida,
utilizando um equipamento especializado, conhecido como alicate tesoura corta vergalhão, procederam ao corte dos cabos de cobre, que, devido à sua espessura e resistência, exigem ferramentas específicas para serem seccionados
. Esse detalhe reforça a tese de que
os autores possuíam conhecimento técnico e experiência prévia em ações semelhantes, além de terem se equipado adequadamente para a realização do crime
”.

(ID 184928512 – autos n. 1002315-07.2025.8.11.0040). — Destaquei.

Quanto à identificação dos denunciados, colhe-se do relatório que
Fernando
e
Ozéias
foram individualizados por meio de
software
de reconhecimento facial integrado ao banco de dados da Polícia Judiciária Civil, aliado a métodos de análise forense e cruzamento de informações; ensejo em que o monitoramento eletrônico de
Ozéias
confirmou que de fato
ele havia estado no local do furto no mesmo horário da consumação do crime
, com
movimentação constante e ativa na área
.

Por sua vez, quanto ao paciente
ARGEMIRO
, colhe-se dos autos que, após ser identificado,
Ozéias
, em interrogatório perante a d. autoridade policial,
confessou
seu envolvimento com o delito sob apuração e
indigitou ARGEMIRO como a terceira pessoa envolvida
, delineando a participação de todos na empreitada e relatando se tratar de
conduta criminosa habitual
, inclusive com o relato de
posterior perpetração de idêntico crime
, tendo como alvo propriedade rural situada em Vera/MT.

Nesse sentido,
Ozéias
assim descreveu o ocorrido,
in verbis
:

“[...] o interrogando prontamente confessa que praticou o Furto, esclarecendo ainda que
no momento do Furto, também estavam FERNANDO, vulgo "VISÃO" e ARGEMIRO INOCÊNCIO FILHO, vulgo "GAUCHO"
; Que, o interrogando esclarece que no dia 08 de Janeiro de 2025, durante o dia estava juntamente com FERNANDO, na chácara de propriedade de GAUCHO, quando então
GAUCHO e FERNANDO, lhe chamaram para Furtar a Fazenda Rio Manso e o interrogando aceitou
; Que, não recorda-se ao certo se FERNANDO ou GAUCHO, já tinha feito
o levantamento da fazenda
, pois, os dois possuem mapas n celulares deles, que indicam várias fazendas, pelo fato do interrogando ser analfabeto não sabe mexer com tais tecnologias então
FERNANDO e GAUCHO, fazem essa parte
; Que, então durante o período da tarde o interrogando, FERNANDO e GAUCHO, foram no veículo Fiat/Strada e chegaram no local já era no período da noite, sendo que após chegar ao local,
o interrogando, GAUCHO e FERNANDO, de posse de tesourão, cortaram vários cabos de fios de alta tensão e cobre, e, colocaram os fios na carroceria do veículo Fiat-Strada e posteriormente evadiram-se do local, seguindo para Sinop-MT, após a conclusão do Furto, dirigiram-se para a Chácara do ARGEMIRO, vulgo GAUCHO, que é o local que costumeiramente, usam como o local onde realizam a queima dos fios de alta tensão e de cobres e após serem limpos "retirado as borrachas que os encapam", é realizado a venda dos fios e cabos
; Que, o interrogando, esclarece que,
todas as vezes que praticam tais Furtos e que GAUCHO, esta junto praticando o Furto, o local onde realizam a limpeza dos fios/cabos para posterior venda é na Chácara do GAUCHO
; Que, quando praticam o Furto, e GAUCHO, não está junto, vendem os fios/cabos com "casca e tudo"; Que,
na Fazenda Rio Manso, furtaram cerca de 500 quilos e fios "sujos" ou seja ainda encapados e venderam com casca, pelo valor de R$ 38,00 (trinta e oito reais) o quilo, totalizando o valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) os quinhentos quilos de fios/cabos, valor este divido em partes iguais para os três
; Que, o interrogando esclarece que há cerca de a venda dos produtos furtados da Fazenda Rio Manso, foi GAUCHO que realizou; Que, sempre que os três possuem fios/cabos, vendem para o Sucatão Paraná; Sucatão Ramalho ou para o Sucatão Romário;
Que, em relação ao Furto, ocorrido na Fazenda Dona Vilma, durante a noite de ontem (12/02/2025), o interrogando na data de ontem no período da tarde, estava na chácara do GAUCHO, quando então GAUCHO, que há havia feito o levantamento da fazenda para praticarem o Furto, chamou o interrogando, para irem até a Fazenda, que o pivô fica na beira da estrada
, quando então no período noturno, não sabendo declinar o horário seguiram no veículo S-10, cuja placa não recorda, sendo o veículo de propriedade do GAUCHO, ressalta que
as ferramentas (tesourão, escada) para a pratica de tais crimes foram compradas em sociedade por FERNANDO, GAUCHO e o interrogando, e após estarem em poder das ferramentas, dirigiram-se até o local do Furto, onde ambos cortaram os fios de alta tensão e cobre, e, colocaram na carroceria da camionete S-10 e dirigiram-se para a chácara do GAUCHO
, chegando do local do Furto na chácara às 23horas e
hoje pela manhã começaram realizar a queimada dos fios e cabos para realizarem a limpeza e posterior comércio
; Que, furtaram da Fazenda Dona Vilma em Vera-MT, que fica distante da chácara do GAUCHO, cerca de 30 km e
furtaram em média uns 250 (duzentos e cinquenta) quilos sujos "com casca" e limpo os fios pesaram 120 quilos, que foram vendidos no Sucatão Paraná, e foi pago o valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) por cada quilo
”.

(ID 184928516 – autos n. 1002315-07.2025.8.11.0040). — Destaquei.

Por sua vez, ao ser interrogado,
Fernando

negou
seu envolvimento com os crimes. De outro norte, conforme relato prestado pela testemunha
Rodrigo
, o prejuízo causado, em tese, pelos denunciados, perfaz o valor médio de
R$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais)
, ao que se vê do ID 184928510 (autos n. 1002315-07.2025.8.11.0040).

Nesse ponto, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública
, mormente em face da
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente e demais acusados, bem como do
risco de reiteração delitiva
.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Nesse cenário,
forçoso concluir pela imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública evitando-se, assim, o prosseguimento da atividade criminosa, em tese, desenvolvida
.

Com relação ao
risco de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado
, a meu juízo, encontra-se demonstrado no caso em apreço por constatar-se, em análise apriorística, indícios suficientes de autoria, no tocante às condutas delineadas pela Autoridade Policial. Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar
a periculosidade do representado supracitado e respectiva predileção à prática criminosa, o que, sem embargo, ocasionaria não apenas intranquilidade social na hipótese de soltura, mas, também, insegurança nas próprias vítimas e descrédito ao Poder Judiciário.

Ora,
as circunstâncias dos delitos são demasiadamente graves e flertam com respectiva periculosidade
. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o
periculum libertatis
, isto é,
a probabilidade de retorno às condutas descritas nestes autos, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar
.

Logo,
tenho que o ergástulo provisório é necessário para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, consubstanciada pelo modo de operação do agente, pois a perpetuação dos atos praticados, revelam uma personalidade desajustada por falta de equilíbrio que merece ser contido
.

Daí, porque,
não se evidencia,
ab initio,
possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, especialmente pela gravidade concreta dos fatos.

[...] Nessa linha de argumentos, não se pode desconsiderar que Superior Tribunal de Justiça tem decidido de que
o
modus operandi
, os motivos, a repercussão social, entre outras circunstâncias, são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social
.

[...] E mais, segundo entendimento do STJ, “
o especial modo de execução do crime, auferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente
” (RHC 85.096/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

[...] Portanto, sem delongas,
afloram-se com abundância os motivos para decretar a prisão preventiva do representado
, a fim de
garantir a ordem pública
, sendo certo que, a liberdade, neste momento, se faz contraproducente e colocaria em risco a aplicação da lei penal.

Diante do exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado ARGEMIRO INOCENCIO FILHO
, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal
”
.

(Decisão de ID 184482386 – autos n. 1002123-74.2025.8.11.0040). — Destaquei.

Dessa forma, colhe-se do decreto segregatício que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
, em primeiro lugar, a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelo paciente, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
, em vista do
modus operandi

empregado para a consecução do furto.

Isso porque, consoante se vê do caderno processual, cuida-se de delito de
furto qualificado
, perpetrado em concurso de pessoas e durante o repouso noturno, em contexto de
associação criminosa
, desiderato em que os denunciados se dirigiram até a Fazenda Rio Manso e, lá,
desligaram a chave fusível do transformador de energia
para, em seguida, com uso de
equipamento especializado
[alicate tesoura corta vergalhão — “tesourão”], proceder ao
corte dos fios de cobre
, vindo a reunir um montante de aproximadamente
500Kg (quinhentos quilos) de fios/cabos
, posteriormente preparados para revenda na Chácara de
ARGEMIRO
, ensejo em que os acusados causaram prejuízo de cerca de
R$ 169.000,00 (cento e sessenta e nove mil reais)
à vítima; circunstâncias que bem demonstram a
gravidade concreta da conduta
e, portanto, justificam a imposição da medida cautelar extremada.

Afinal, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra adequadamente fundamentada a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da prisão provisória (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

Não bastasse, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
ARGEMIRO
ostenta
desfavoráveis registros criminais
, uma vez que
responde
à Ação Penal n. 0000975-45.2019.8.11.0108, em trâmite perante o d. Juízo da Vara Única de Tapurah/MT, pela prática do crime de
furto qualificado de fios de cobre
, igualmente com uso de equipamentos específicos e técnicas adequadas ao manuseio e isolamento da rede de alta tensão.

Adicionalmente,
ARGEMIRO
responde à Ação Penal n. 1000203-10.2024.8.11.0102, que tramita perante o d. Juízo da Vara Única de Vera/MT, na qual foi
denunciado
pela prática do crime de
furto qualificado de baterias instaladas em torres de comunicação
; ensejo no qual destaco que, na apuração do ocorrido, o paciente chegou a ser
preso em flagrante delito
na posse dos bens subtraídos, bem como de
simulacro de pistola
.

Por outro lado, quanto ao outro crime narrado por
Ozéias
em seu interrogatório, referente ao
furto qualificado de fios de cobre
perpetrado em Vera/MT em fevereiro deste ano, colhe-se dos autos da Ação Penal n. 1000124-94.2025.8.11.0102 que, em
15/07/2025
, se proferiu
sentença condenatória
em desfavor de
ARGEMIRO
e
Ozéias
, oportunidade em que foi delineado
modus operandi
bastante semelhante à hipótese sob apreço.

Nessa conjuntura, deve ser observado o pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme o qual “
[...]
registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
” (AgRg no HC n. 852.099/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). — Destaquei.

Não diverge este eg. Sodalício, que já assentou o posicionamento de que “
[...]
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). — Destaquei.

Ademais, em que pesem os esclarecimentos prestados pelos d. impetrantes no sentido de que
o paciente teria sido colocado em liberdade por mero equívoco administrativo
, pelo que tal fato não poderia, aparentemente, prejudicá-lo, entendo, em sentido diverso, que, tendo sido
ARGEMIRO
restituído indevidamente de sua liberdade em
24/07/2025
,
sem que, até o presente momento, tenha se dado cumprimento ao mandado de recaptura expedido em seu desfavor
, demonstra que pretende se furtar à aplicação da lei penal.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

2.
Da aventada ofensa ao princípio da homogeneidade

Lado outro, conquanto os d. causídicos argumentem que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça
, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

3.
Do alardeado excesso de prazo

De outro norte, suscitam os d. impetrantes a ocorrência de
excesso de prazo na formação da culpa
, ao argumento de que o paciente se encontrava preso desde
25/02/2025
, sem que houvesse sido sequer iniciada a instrução processual quando da impetração do
writ.

Acerca do tema, todavia, já foi consolidado,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas, observo, em primeiro lugar, que se cuida de paciente que se encontra, atualmente,
em local incerto ou não sabido
, circunstância que, como se sabe,
afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja por suposta ausência de contemporaneidade, seja por alardeado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal
(STJ, RHC n. 174.115/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023).

Em segundo lugar, a consulta aos autos originários revela que, ainda que assim não o fosse, inexiste
qualquer
descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação da ação penal vêm sendo tomadas
dentro do limite da razoabilidade
.

Com efeito, a
denúncia
foi ofertada em
05/03/2025
e recebida em
07/03/2025
, vindo a ser o paciente
citado
em
13/03/2025
, com apresentação de
defesa preliminar
em
28/03/2025
.

Em sequência, na data de
09/04/2025
,
a i. Defensoria Pública apresentou
resposta à acusação
em prol de
Ozéias
,
vindo a fazer o mesmo em relação a
Fernando
em
05/05/2025.

Em
23/05/2025
, a i. defesa técnica do paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva, petitório que ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
em
26/06/2025
, oportunidade em que também se
designou audiência instrutória
para o dia
13/08/2025
.

Em
23/07/2025
, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado — FICCO/MT promoveu então a juntada aos autos do
Relatório de Extração n. 3/2025
, acompanhada da correspondente documentação comprobatória; e, em
11/08/2025
, a Polícia Judiciária Civil disponibilizou o
Relatório de Investigação n. 2025.13.80572
, referente à extração de dados do aparelho celular do paciente.

Em
13/08/2025
, realizou-se regularmente a solenidade instrutória, oportunidade em que o d. juízo
a quo
declarou encerrada a instrução processual
, determinando a expedição de
ofício
à Polícia Civil com vistas à apresentação da mídia integral dos áudios extraídos do aparelho telefônico do paciente, no prazo de 20 (vinte) dias, com posterior
intimação das partes para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias
.

Ato contínuo, se comunicou nos autos a
equivocada soltura do paciente
, cuja recaptura se aguarda, encontrando-se os autos ainda dentro do prazo para apresentação das mídias requisitadas à d. autoridade policial.

Logo, apesar da preocupação dos d. impetrantes com o tempo de tramitação da ação penal, estou convencido de que se insere dentro da normalidade, tratando-se, ainda, de
paciente atualmente foragido
, bem como de autos em que já se declarou
encerrada a instrução criminal
; circunstâncias pelas quais
não se admite a constatação do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

4. Da aventada nulidade por ausência de revisão da necessidade da prisão preventiva

Por fim, argumentam os d. impetrantes pela ocorrência de
nulidade materializada na ausência de revisão da necessidade da medida cautelar
, em ofensa ao que prevê o
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

A razão, todavia, não lhes socorre.

Isso porque,
além de se tratar de paciente que se encontra, hoje, em local incerto ou não sabido
, o
entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça se inclina no sentido de que “
a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias
não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada
” (AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022). — Destaquei.

E, da análise dos autos, se verifica ter sido o mandado de prisão cumprido em
25/02/2025
, com reavaliação do claustro cautelar em
26/06/2025
; cenário em que, conquanto
superado
o prazo de 90 (noventa) dias previsto pelo
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, inexiste falar em
nulidade capaz de ensejar, por si só, o relaxamento do ergástulo
, nos termos do entendimento jurisprudencial acima colacionado.

Com efeito, cuida-se de prisão preventiva que teve sua imprescindibilidade recentemente justificada pelo d. juízo
a quo
nos autos originários, bem como quando da apresentação de informações a esta eg. Corte de Justiça, e, já tendo sido
demonstrada a presença dos pressupostos e requisitos da segregação
, de rigor a conclusão pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ARGEMIRO INOCÊNCIO FILHO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025